Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. CARÁTER ALIMENTAR NÃO DEMONSTRADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado/agravante para reformar a decisão proferida pelo 6o Juizado Especial de Brasília que, nos autos do processo eletrônico n.o 0763346-97.2019.8.07.0016, acolheu a impugnação oposta para liberar em favor do agravante a quantia de R$ 4.878,65 (quatro mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), que corresponde a 70% (setenta por cento) do montante bloqueado. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por meio da decisão de ID 25587841.
3. Antes de enfrentar o mérito recursal, revogo em parte o despacho de ID 25512335, no comando judicial que trata de determinar ao agravante que promova o recolhimento das custas processuais em agravo de instrumento. Isso porque conforme decisão proferida no PA no 15.737/2012 os recursos cujo preparo abrange também o pagamento das custas processuais são o recurso inominado do artigo 41 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995 e a apelação interposta em ação penal privada, nos termos do artigo 82 do mesmo diploma legal.
4. Nas razões recursais, o agravante relata que ele, assim como o agravado, foram vítimas do golpe praticado pelo mesmo estelionatário, prática ora intitulada como golpe do anúncio clonado. Defende que não tem responsabilidade acerca dos valores repassados pelo agravado ao golpista, pois tal conduta foi ocasionada por descuido da parte agravada. Alega que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois se tratariam de verba oriunda de pro labore, percebido pelo exercício de sua atividade empresarial.
5. O artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso dos autos, verifico que o agravante pretende renovar a discussão fática que foi objeto da fase conhecimento, que já se encontra sob os efeitos da coisa julgada material (Acórdão n.1064292, 07113784720178070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 07/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Outrossim, o processo está em fase de cumprimento de sentença, cabendo ao Juízo de primeiro grau promover unicamente o desenvolvimento da atividade satisfativa.
6. No tocante à penhora efetivada pelo Juízo de primeiro grau, o artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
7. Na impugnação à penhora, instrumento processual previsto no artigo 854, § 3o, do CPC, incumbe ao executado demonstrar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou, ainda, que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, condições que entendo não terem sido devidamente comprovadas.
8. O documento anexado ao ID 25358923 demonstra que foram bloqueados ativos financeiros que alcançam a importância de R$ 6.969,50 (seis mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), os quais alega o agravante serem impenhoráveis.
9. Não obstante, o agravante não trouxe aos autos prova documental suficiente para amparar sua pretensão, tais como extratos bancários e carteira de trabalho, a fim de demonstrar que os valores bloqueados se tratariam de verba salarial, de modo a aplicar a regra da impenhorabilidade. Outrossim, o agravante declara-se como médico residente em região administrativa de alto poder aquisitivo, razão pela qual não se mostra verossímil a alegação de que a penhora recaiu sobre verba de caráter unicamente alimentar.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte agravada, que fixo, por apreciação equitativa, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.